Tribunal: STF
Processo: Rcl 48398
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Branquinha-AL contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (ROT 0000006-36.2021.5.19.0060), a qual teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395 (de minha relatoria) ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a demanda. 
    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito: 
    Originalmente fora proposta Reclamação Trabalhista pelo Sra. Angelica Francelino de Barros em face do Município de Branquinha/AL, perante o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de União dos Palmares – Estado de Alagoas, na qual afirma ter laborado para esta edilidade, na função de digitadora, no interregno de janeiro de 2017 a dezembro de 2020, quando foi demitida, sem receber a indenização do FGTS prevista no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.
    (…)
    Imprescindível trazer ao conhecimento deste Supremo Tribunal Federal que a contratação acima referida ocorreu em caráter precário, i.e., sem a realização de concurso público, para atender a excepcional interesse público, regulado pela Lei Municipal nº 329/2010, a qual dispõe sobre a contratação por tempo determinado, nos termos do inciso IX, do artigo 37, da Constituição Federal e dá outras providências.
    No que é pertinente a esta Reclamação Constitucional, informa que o Município de Branquinha/AL, já na peça contestatória, pleiteou pela incompetência daquela Justiça Especializada do Trabalho para julgar matéria referente a contrato de natureza jurídico-administrativa, o que deveria ser deferido de plano, conforme entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal em julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3395-5 MC/DF.
    (…)
    Em desarmonia com a decisão desta Máxima Corte, o Tribunal Regional da 19ª Região, indeferiu o pedido preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho (...).
    (…)
    Irresignado, o Município de Branquinha interpôs Recurso de Revista, sustentando para o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho a incompetência daquela justiça especializada.
    Sem embargo do r. decisum, não cabe à Justiça Especializada do Trabalho conferir validade ou nulidade à demanda proposta, pois esta é atribuição da Justiça Comum. Evidente que não sendo aquela competente a apreciar e julgar a demanda, não seria destinada a ela determinar a nulidade ou não dos instrumentos contratuais firmados entre a Administração Pública e seus servidores. É uma clara forma de burlar a decisão proferida na ADI 3.395.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar e, no mérito, “que se julgue procedente, em caráter DEFINITIVO, a inaplicabilidade da decisão prolatada pela Primeira Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, atribuindo, definitivamente, a competência da Justiça Comum para julgar o caso e análise”.
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 12/7/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, o processo no qual foi proferida a decisão ora impugnada encontra-se em tramitação, tendo sido recentemente certificada a juntada de Recurso de Revista (8/7/2021).
    O paradigma de controle é o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, na qual, em sede de medida liminar, fixou-se entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos:
    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de1º/7/2020).
    No caso concreto, assiste razão ao Município. O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região entendeu pela competência da Justiça do Trabalho sob os seguintes fundamentos (doc. 4, fls. 112-114):
    EMENTA: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE CONTRATUAL. Sendo nulo o contrato de trabalho, por violação do disposto no inciso II do art. 37 da Constituição Federal de 1988, são devidos apenas os salários "stricto sensu" dos dias efetivamente trabalhados, pela contraprestação pactuada, e o recolhimento do FGTS de todo o período contratual, de acordo com a Súmula n. 363 do Tribunal Superior do Trabalho. 
    (…)
    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
    Insurge-se o recorrente contra a sentença que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar a lide e julgou procedentes em parte os pedidos formulados na presente reclamação. Sustenta que a contratação da reclamante se deu para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, sem observância do concurso público, nos termos do art. 37, IX, da CF, cuja natureza é de contratação jurídico-administrativo e não celetista. 
    Afirma que a possibilidade de contratação temporária está prevista na Lei Municipal n. 329, de 5 de fevereiro de 2010. 
    Entende que comprovada a relação jurídico-administrativa entre as partes, resta patente a incompetência da Justiça do Trabalho para o deslinde do presente caso. 
    Em face disto, postula a reforma da decisão para que seja declarada a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda. 
    Rejeita-se. 
    O provimento dos cargos da Administração Pública, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, deve atender ao requisito do prévio concurso público, para que a admissão da servidora seja válida. Excepcionalmente, permite o ordenamento jurídico a contratação para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, dispensando a realização do certame, porém, com a observância de certas regras. 
    No caso dos autos, o Município alega esta situação especial, o que justificaria a existência de relação jurídico-estatutária. Contudo, não apresenta qualquer documento que comprove sua afirmativa, não se desincumbindo do ônus que lhe pertencia. Assim, não configurou a relação administrativa, restando prevalecente a tese de que a contratação foi nula pelo não atendimento do requisito contido no art. 37, II, da Constituição Federal. 
    Em razão do vício ocorrido na admissão da servidora, não poderia haver a constituição de relação jurídico-administrativa. Pontue-se que em matéria de Direito Administrativo é fundamental que o ente público aja conforme as disposições legais, como diz o princípio da legalidade, a fim de que seus atos sejam considerados válidos. No caso vertente, o desrespeito ocorreu ao texto constitucional (art. 37, II), o que impede a formação do vínculo estatutário com a autora. 
    A competência material da Justiça do Trabalho, nos casos de contratos com a administração pública, está vinculada à natureza da relação havida entre as partes. No caso em análise, a reclamante afirmou ter sido empregada e pleiteou títulos relativos à relação de emprego irregularmente constituída, ficando afastada a alegação trazida pelo Município de que haveria vínculo estatutário, como visto anteriormente. Logo, nos termos do art. 114 da Constituição Federal, competente é a Justiça Trabalhista para processar e julgar o presente feito durante o período de 2.1.2017 a 31.12.2020. 
    Sentença mantida. Nada alterar. 
    Nota-se, pois, que há norma disciplinando o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores (Lei Municipal 329/2010), o que permite concluir, a princípio, pelo caráter estatutário da relação firmada entre as partes aqui envolvidas.
    No mais, especificamente acerca da validade da contratação, ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo” (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010). 
    Portanto, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu na decisão impugnada, apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como a continuidade dos serviços públicos no Município.
    No mesmo sentido do acima exposto, cito as seguintes decisões monocráticas envolvendo casos análogos: Rcl 33.449, de minha relatoria, DJe de 25/2/2019; Rcl 37.168, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 29/11/2019; Rcl 24.474, Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/8/2016; Rcl 23.358, Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/3/2016; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 19.110, Min. LUIZ FUX, DJe de 24/11/2014; Rcl 19.035, Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/11/2014; Rcl 18.365/MA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 2/9/2014; Rcl 17.604, Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/8/2014; Rcl 17.682, Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/5/2014. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão proferida na Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça Comum.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente